Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZADA A PROMETIDA TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE TITULARIDADE DE AUTOMÓVEL RETIRADO DO PÁTIO DO DETRAN-DF. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO ATUAL PROPRIETÁRIO, DO DETRAN /DF E DO DER/DF. PEDIDOS INAUGURAIS: REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA, RETROATIVO À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DAS RESPECTIVAS INFRAÇÕES AO NOME DO POSSUIDOR DO BEM. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES NÃO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO. ILEGITIMIDADE DAS AUTARQUIAS DE TRÂNSITO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em desfavor do DETRAN/DF, do DER/DF e do 3o requerido, em que pleiteia a transferência da titularidade de veículo, retroativa a 11.03.2015, bem como da pontuação (infrações de trânsito) para o atual proprietário. Transcurso in albis do prazo para contestação do 3o requerido e do DER (ID 15581671 - Pág. 1). Contestação ofertada pelo DETRAN/DF e, logo após, processo sentenciado (extinção, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF).
II. No caso concreto, o requerente narra que teria oferecido “colocar em seu nome” o automotor retirado do pátio do DETRAN/DF pelo 3o requerido, mediante a “promessa” de transferência da titularidade, por parte deste 3o requerido (obrigação não cumprida). A pretensão (transferência de titularidade de veículo) gravitaria, portanto, em torno da relação negocial unicamente entre o requerente e PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA (3o requerido).
III. Nesse quadro, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente do negócio jurídico) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico entre o requerente e o 3o requerido, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020.
IV. Via de consequência, falece competência ao Juizado Fazendário, nessa situação processual, para o processamento da demanda.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).